Tribunal: TJDFT
Processo: 0739834-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739834-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GILMAR FARIAS MATOS DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701993-33.2021.8.07.0001 - id 140082426) que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologou o laudo pericial e declarou liquidado o julgado, definindo o crédito em R$ 9.936,32, a ser corrigido e acrescido de juros mensais de 1%, a partir do laudo. Alega, em suma, excesso de execução decorrente de atualização do saldo devedor com periodicidade anual entre 03/1996 e 08/1999, quando afirma ser correta a mensal, conforme pactuado entre as partes, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a intimação do credor, para início da fase de cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada (id 140082426 – autos principais), reforçando que se aguarde o julgamento do presente AGI na decisão id 143638961. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator